Tribunal: TJDFT
Processo: 0724079-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724079-32.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A REPRESENTANTE LEGAL: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS APELADO: EDILANE ELIAS ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Bradesco Saúde S/A em face da r. sentença (ID 21429032 e 21429034) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Edilane Elias Rocha, julgou procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos: “Ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, para, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela, condenar a requerida em obrigação de fazer, consistente em autorizar e promover a cobertura da intervenção cirúrgica de reconstrução mamária, com substituição de próteses e retirada de nódulos, nos moldes solicitados no relatório médico (ID 69130148), sob pena de, não o fazendo, ser-lhe aplicada multa diária, sem prejuízo da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias e tendentes a coibir a desobediência, na hipótese de descumprimento da ordem judicial. Ainda, condeno a requerida ao pagamento, a título de compensação pelos danos extrapatrimoniais suportados, do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigidos monetariamente desde a presente data (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros legais desde a citação”. O plano de saúde sustenta que, em 10/6/2020, a segurada solicitou autorização para cirurgia eletiva – troca de prótese – em razão da ruptura dos materiais colocados na cirurgia de reconstrução mamária em reparação à bariátrica. Afirma que a cirurgia plástica requerida não é de cobertura obrigatória determinada pela ANS ou pelo contrato. Assevera, assim, a legalidade da negativa e a ausência de ato ilícito na conduta, razão pela qual reputa inexistir danos morais no caso. Preparo comprovado (IDs 21429045 e 21429047). A Autora/Apelada apresentou contrarrazões, em que pugna pelo não provimento do recurso (ID 21429062). É o relatório. Decido. Cinge-se a controvérsia à ilegalidade da recusa de autorização e custeio, pelo plano de saúde, de procedimento cirúrgico de troca de próteses decorrente do rompimento daquelas utilizadas quando da reconstrução mamária reparadora à bariátrica. A eg. Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça afetou, em 9/10/2020, os Recursos Especiais no 1.870.834/SP e no 1.872.321/SP, sob relatoria do em. Ricardo Villas Bôas Cueva, ao rito dos recursos repetitivos e determinou a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, individuais ou coletivos, em trâmite no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/15), acerca do seguinte tema: “Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica” (Tema 1069). Referida decisão excepcionou apenas a “concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos”. Eis a ementa da afetação: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. COBERTURA. NATUREZA E FINALIDADE DO PROCEDIMENTO. 1. Delimitação da controvérsia: definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do CPC/2015.” (ProAfR no REsp 1870834/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020) Assim, considerando que a análise deste caso depende da interpretação a ser conferida pela Corte Superior acerca do tema afetado, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento do recurso repetitivo pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Os autos deverão permanecer na Secretaria da 8a Turma nesse interregno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator